Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600853-94.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
SEM
IDENTIFICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA
DA
EXPRESSÃO
"PROPAGANDA
ELEITORAL"
E
DO
NÚMERO
DE
INSCRIÇÃO
NO
CNPJ/CPF
DO
RESPONSÁVEL. ART. 57-C DA LEI Nº
9.504/97 E ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.610/2019.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MULTA NO
MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame

1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular. A irregularidade consistiu no

Num. 44555706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
impulsionamento de conteúdo em rede
social
(Facebook)
sem
as
menções
obrigatórias "Propaganda Eleitoral" e o
número de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável. O
recorrente foi condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir
se o conteúdo impulsionado nas redes
sociais observou as exigências legais de
identificação; (ii) estabelecer se a ausência
de informações obrigatórias no rótulo da
propaganda, mesmo que supostamente
presentes
no
conteúdo
do
vídeo
ou
descrição, configura a irregularidade; (iii)
determinar se a sanção pecuniária aplicada
é proporcional e se há fundamentos para
sua exclusão ou minoração.
III. Razões de Decidir
3. A análise do anúncio veiculado na
biblioteca
de
anúncios
do
Facebook
demonstrou que o vídeo impulsionado,
objeto da representação, não continha, de
forma clara e legível sobrepostas às
imagens,
a
expressão
"Propaganda
Eleitoral" nem o número de inscrição no
CNPJ do candidato.

4. Posterior alteração do anúncio, com a
inclusão das informações no vídeo e
legenda, ocorreu após o ajuizamento da
representação e não descaracteriza a
irregularidade da veiculação original.

5. O impulsionamento de conteúdo na
internet sem a clara e legível identificação
do CNPJ ou CPF do responsável e da
expressão "Propaganda Eleitoral" viola o
disposto no art. 29, § 5º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 e no art. 57-C da Lei nº
9.504/97.

6. A exigência de tais informações não

Num. 445557

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600853-94.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600853-94.2024.6.16.0088
que julgou procedente esta Representação Eleitoral, para o fim de reconhecer, definitivamente, a
ilicitude do impulsionamento irregular nos perfis sociais do até então candidato, pela prática de
propaganda eleitoral irregular impulsionada, condenando o representado na multa de R$5.000,00, o
que fez com esteio nos artigos 57-C, §3º da Lei 9.504/97, 29, §3º da Resolução do TSE 23.610/2019,
e 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. (Representação Eleitoral
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no artigo 127, caput, da Constituição Federal e
nos artigos 72 e 78 da Lei nº. 75/1993, nos artigos 27-A e 29 ambos da Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral nº. 23.610/2019, e artigo 57-C da Lei n° 9504/1997, em desfavor de Fábio
Gonçalves Pereira "Fábio Gonçalves". Alega-se que foi registrada Notícia de Irregularidade de
Propaganda Eleitoral (NIPE) n° 0600846-05.2024.6.16.0088, proveniente de informações recebidas
do sistema Pardal, de suposta irregularidade de impulsionamento de campanha do candidato Fábio
Gonçalves Pereira, para vereador de Cianorte, onde constou "Pago por" sem rótulo correto de
propaganda eleitoral e CPF do pagador da propaganda, veiculada no dia 02/10/2024. A Douta
Magistrada, considerando o Poder de Polícia, previsto no artigo 6º da Resolução n.º 23.610/2019,
determinou a intimação do candidato e seu partido, por meio de seus endereços declinados no
registro de candidatura, para que deixe de impulsionar ilicitamente o conteúdo do vídeo da URL,
caso ainda dentro do prazo, tomando ciência da irregularidade.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO GONCALVES PEREIRA (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555706
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.447

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600853-94.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: FABIO GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
SEM
IDENTIFICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA
DA
EXPRESSÃO
"PROPAGANDA
ELEITORAL"
E
DO
NÚMERO
DE
INSCRIÇÃO
NO
CNPJ/CPF
DO
RESPONSÁVEL. ART. 57-C DA LEI Nº
9.504/97 E ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.610/2019.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MULTA NO
MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame

1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular. A irregularidade consistiu no

Num. 44555706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
impulsionamento de conteúdo em rede
social
(Facebook)
sem
as
menções
obrigatórias "Propaganda Eleitoral" e o
número de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável. O
recorrente foi condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir
se o conteúdo impulsionado nas redes
sociais observou as exigências legais de
identificação; (ii) estabelecer se a ausência
de informações obrigatórias no rótulo da
propaganda, mesmo que supostamente
presentes
no
conteúdo
do
vídeo
ou
descrição, configura a irregularidade; (iii)
determinar se a sanção pecuniária aplicada
é proporcional e se há fundamentos para
sua exclusão ou minoração.
III. Razões de Decidir
3. A análise do anúncio veiculado na
biblioteca
de
anúncios
do
Facebook
demonstrou que o vídeo impulsionado,
objeto da representação, não continha, de
forma clara e legível sobrepostas às
imagens,
a
expressão
"Propaganda
Eleitoral" nem o número de inscrição no
CNPJ do candidato.

4. Posterior alteração do anúncio, com a
inclusão das informações no vídeo e
legenda, ocorreu após o ajuizamento da
representação e não descaracteriza a
irregularidade da veiculação original.

5. O impulsionamento de conteúdo na
internet sem a clara e legível identificação
do CNPJ ou CPF do responsável e da
expressão "Propaganda Eleitoral" viola o
disposto no art. 29, § 5º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 e no art. 57-C da Lei nº
9.504/97.

6. A exigência de tais informações não

Num. 44555706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
extrapola o poder normativo da Justiça
Eleitoral,
conforme
entendimento
consolidado do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

7. A ausência das informações obrigatórias
compromete a transparência do processo
eleitoral, sendo a aplicação de multa
medida
que
visa
coibir
tal
prática,
independentemente da demonstração de
dolo específico ou prejuízo aos demais
candidatos.

8. A multa foi aplicada no mínimo legal
previsto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor considerado suficiente para atender
ao caráter pedagógico da sanção, não
havendo margem para redução.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral na internet exige a inclusão, de
forma clara e legível no anúncio, da
expressão "Propaganda Eleitoral" e do
número de inscrição no CNPJ ou CPF do
responsável.

2. A
ausência
das
identificações
obrigatórias no momento da veiculação do
conteúdo
impulsionado
configura
propaganda eleitoral irregular, sujeitando o
responsável à sanção de multa prevista no
art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e no art.
29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

3. A regularização posterior da propaganda
não afasta a irregularidade cometida e a
respectiva sanção.

4. A aplicação da multa no patamar mínimo
legal é adequada quando suficiente para o
caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C, caput e § 2º; Resolução

Num. 44555706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
TSE nº 23.610/2019, art. 29, caput, § 2º e §
5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO nº 060059962, Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS
-
Publicado
em
Sessão,
16/12/2024;
TSE,
AgR
no
AI
nº
060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE
18/09/2019;
TSE,
AgR
no
AI
nº
060331566/RS, rel. Min. Og Fernandes,
DJE 06/09/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Fábio
Gonçalves Ferreira, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44142107).
Por sentença (id. 44149982), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado a multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44142121), aduzindo, em síntese, que: a) a
propaganda impulsionada nas redes sociais Facebook e Instagram atendeu a todas as exigências
legais, contendo de forma clara e legível o CNPJ do responsável, o nome do candidato, o nome
do partido e a expressão "Propaganda Eleitoral" tanto na lateral do vídeo quanto na descrição; b)
a sentença se baseou em um equívoco na interpretação da norma, pois a ausência de
informações no rótulo da biblioteca de anúncios da plataforma Meta não configura irregularidade
por si só, desde que os dados obrigatórios constem no próprio conteúdo impulsionado; c) a

Num. 44555706 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
inexistência de má-fé, a ausência de gravidade da conduta e a desproporcionalidade da multa
aplicada, pugnando pela improcedência da representação ou, sucessivamente, pela redução da
sanção.
Contrarrazões (id. 44142126), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44145843).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, deve-se proceder a análise quanto à necessidade de manutenção do despacho de
id. 44179510, proferido em 03/11/2024, que determinou a remessa dos autos ao NUPEC-JEPR
para designação de audiência de conciliação.
Verifica-se que, desde a publicação do referido despacho em 07/11/2024 (id. 44190381),
transcorreram-se aproximadamente 6 (seis) meses sem que a audiência de conciliação fosse
efetivamente designada, tendo os autos permanecido paralisados no NUPEC-JEPR até
29/04/2025, incluindo o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025).
Observa-se, ainda, que o recorrente tomou ciência do despacho conforme id. 44191987, não
tendo manifestado qualquer interesse na realização da audiência conciliatória, mesmo ciente da
determinação judicial nesse sentido.
A autocomposição, embora constitua mecanismo importante para a pacificação social e solução
adequada dos conflitos, não deve ser buscada em detrimento da duração razoável do processo,
princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso em tela, o lapso temporal
transcorrido sem a designação da audiência, somado à ausência de manifestação expressa de
interesse das partes na conciliação, evidencia que a manutenção do despacho anterior apenas
contribuiria para maior morosidade processual.
Ademais, o art. 139, V, do CPC, confere ao juiz o poder-dever de promover a autocomposição "a
qualquer tempo", o que não significa obrigatoriedade em todas as fases processuais,
especialmente quando as circunstâncias indicam baixa probabilidade de êxito na composição e
potencial prejuízo à celeridade processual.
Diante disso, revogo o despacho de id. 44179510 e prossigo com o julgamento do recurso
interposto.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
11/10/2024 (id. 44142118) e as razões foram protocoladas no dia 12/10/2024 (id. 44142121).
Intimado via sistema em 14/10/2024 (id. 44142124), o recorrido ministério Público Eleitoral

Num. 44555706 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
protocolou suas contrarrazões em 15/10/2024 (id. 44142125), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito
Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de propaganda irregular.
Alega que a) a propaganda impulsionada nas redes sociais Facebook e Instagram atendeu a
todas as exigências legais, contendo de forma clara e legível o CNPJ do responsável, o nome do
candidato, o nome do partido e a expressão "Propaganda Eleitoral" tanto na lateral do vídeo
quanto na descrição; b) a sentença se baseou em um equívoco na interpretação da norma, pois a
ausência de informações no rótulo da biblioteca de anúncios da plataforma Meta não configura
irregularidade por si só, desde que os dados obrigatórios constem no próprio conteúdo
impulsionado; c) a inexistência de má-fé, a ausência de gravidade da conduta e a
desproporcionalidade da multa aplicada, pugnando pela improcedência da representação ou,
sucessivamente, pela redução da sanção.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral defende que, ao contrário do afirmado pelo
recorrente, as imagens da inicial demonstram que o rótulo da propaganda impulsionada não
continha as informações obrigatórias, como a identificação do CNPJ ou CPF do responsável e a
expressão "propaganda eleitoral".
Essa omissão, segundo o recorrido, configura falta de transparência e viola o artigo 57-C da Lei
nº 9.504/1997 e o artigo 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por fim, argumenta que a existência ou não de dolo por parte do recorrente, ou de prejuízo aos
demais candidatos, é irrelevante, pois a legislação prevê a aplicação de multa em caso de
propaganda impulsionada irregular.
Pois bem.
Inicialmente, observa-se que a propaganda em questão pode ser acessada na biblioteca de
anúncios
do
Facebook
(<https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=BR&id=1051
541449985630&is_targeted_country=false&media_type=all&search_type=page&view_all_page_id
=669393489814192>) e consiste em apenas um vídeo.
Ao analisar o anúncio contido na biblioteca, verifica-se que, diferentemente do alegado no
recurso, o vídeo acessível pelo link contido na inicial não contém sobrepostas nas imagens as
informações relativas ao CNPJ do candidato e tampouco a expressão "propaganda eleitoral".

Num. 44555706 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
Verifica-se que apenas posteriormente o anúncio com o mesmo conteúdo passou a conter a
identificação exigida, não no rótulo, mas no vídeo e na legenda. Observe-se o número de
identificação dos anúncios, que são diferentes:

Num. 44555706 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29

Num. 44555706 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
É de se notar, ainda, que o período do segundo anúncio é posterior ao ajuizamento desta
representação, em 05/10/2024.
Com isso, no caso concreto, da análise das provas extrai-se que o recorrente, candidato a vereador, impulsionou
propaganda política própria sem utilizar-se, para tanto, do rótulo "propaganda eleitoral" ou de identificação do CNPJ,
ao menos em um anúncio, objeto da representação, desatendendo o seguinte dispositivo da resolução TSE nº
23.610/2019:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Nesse contexto, tem-se que a prova trazida com a inicial é suficiente para comprovar a infração e, de consequência,
atrair a sanção fixada nos dispositivos indicados. Na mesma linha:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024.
IMPULSIONAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ. MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a representação eleitoral, reconhecendo a
prática de propaganda eleitoral irregular pelo impulsionamento de conteúdos em rede social sem a indicação do
CNPJ da campanha, com aplicação de multa individual de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exigência de indicação do CNPJ na propaganda eleitoral
impulsionada, prevista no art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, extrapola o poder regulamentar; (ii)
analisar se a infração configura descumprimento de requisito meramente formal que justifique redução ou exclusão

Num. 44555706 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
da multa aplicada; (iii) definir se a multa deve ser aplicada de forma solidária entre os recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, ao exigir a indicação do CNPJ na propaganda eleitoral impulsionada, exerce
legitimamente o poder regulamentar previsto no art. 23, IX, do Código Eleitoral, sendo compatível com o art. 57-C
da Lei nº 9.504/1997, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal
Federal.
4. A ausência de indicação do CNPJ na propaganda eleitoral impulsionada constitui violação de regra clara e
objetiva, comprometendo a transparência eleitoral e ensejando a aplicação da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997.
5. A aplicação da multa no valor de R$ 30.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso, considerando a
gravidade da infração e o alcance das publicações impulsionadas (quase 700 mil pessoas).
6. A multa deve ser aplicada de forma solidária entre os recorrentes, em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral que reconhece a solidariedade entre candidatos e coligações em casos de propaganda
eleitoral irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de indicação clara e legível do CNPJ ou CPF do responsável em propaganda
eleitoral impulsionada é válida e decorre do poder regulamentar do TSE, nos termos do art. 57-C da Lei nº
9.504/1997. 2. A ausência de identificação do CNPJ ou CPF na propaganda eleitoral impulsionada configura
infração, sujeitando os responsáveis à sanção prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. 3. A multa
decorrente de propaganda eleitoral irregular pode ser aplicada solidariamente entre candidatos e coligações, em
conformidade com o art. 241 do Código Eleitoral e jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 5º e
5º-A; Código Eleitoral, art. 23, IX; Código Eleitoral, art. 241.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016180, Min. Alexandre de
Moraes, DJE 02/08/2022; TRE/PR, REl nº 060067405, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
08/11/2024; TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060354420, Min. Raul Araújo
Filho, DJE 04/09/2024.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060059962, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2024.]
Mister pontuar, ainda, que o TSE possui entendimento firme no sentido de que a exigência do
rótulo "propaganda eleitoral" e a exposição do CNPJ não constituem exigências que extrapolam o
poder normativo daquela Corte:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
DO TRE/SP NA ANÁLISE DAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART.
24, §5º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.551. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE. RESPONSABILIDADE DO
CANDIDATO. RESOLUÇÃO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
SANÇÃO
DE
NATUREZA
CÍVEL.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A modificação da decisão regional a qual assentou que o conteúdo veiculado pelo

Num. 44555706 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
agravante não possuía a informação "propaganda eleitoral" e que o CNPJ da campanha
não estava grafado de forma clara e legível, demandaria análise do acervo fático–probatório
dos autos, incidindo na espécie o enunciado de Súmula nº 24/TSE.
3. Na seara eleitoral a responsabilidade por impulsionamento de conteúdo realizado na página
oficial da campanha é do candidato, sendo que eventuais defeitos na prestação dos serviços
devem ser discutidos na esfera própria.
4. A Justiça Eleitoral possui poder normativo e pode expedir Resoluções com diretrizes
ao impulsionamento de conteúdo previsto em lei.
5. A sanção prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97 não possui natureza criminal, de
forma que os dispositivos do Código Penal não podem ser aplicados por analogia.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 18/09/2019, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET (FACEBOOK). IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 57–C, CAPUT, DA LEI Nº
9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
ALEGADO
DESBORDAMENTO
DO
PODER
REGULAMENTAR DO TSE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº
30 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento de
conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R–Rp nº 0601596–34/DF, rel. Min.
Sérgio Banhos, PSESS de 27.11.2018).
2. "[...] A Res.–TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57–C da Lei nº 9.504/1997, exige
que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'. Essa previsão não extrapola
o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas especifica de que modo deve ser
feita e identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997.
Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de previsão legal (art. 57–C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997) e não de nova hipótese criada em resolução desta Justiça Eleitoral [...]" (AI nº
0603317–36/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019).
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
4. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR no AI nº 060331566/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJE 06/09/2019, não destacado no
original]
Por fim, verifica-se que a multa já foi aplicada no mínimo legal previsto de R$ 5.000,00, suficiente
para atender ao caráter pedagógico da sanção, sendo inviável a pretensão de redução para
aquém desse valor.

Num. 44555706 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214199000000043496419
Número do documento: 25061606214199000000043496419
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:52:29
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600853-94.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: FABIO
GONCALVES PEREIRA- Advogados do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025